Tribunal: STF
Processo: RE 1064970
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EX-COMBATENTE. MILITAR REFORMADO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES COM O MESMO FUNDAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015.